Tribunal: TJPA
Processo: 0005127-42.2006.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ADALBERTO PINHEIRO ALEXANDRINO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005127-42.2006.8.14.0006
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, do CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO - ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria, desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ADALBERTO PINHEIRO ALEXANDRINO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005127-42.2006.8.14.0006
R e l a t ó r i o

ADALBERTO PINHEIRO ALEXANDRINO
, interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, I e II, do CP.

Consta da denúncia que no dia 16 de junho de 2006, por volta das 20h, o apelante na companhia de dois comparsas, assaltaram uma panificadora de propriedade de Carlos Valdir Garcia de Oliveira, localizada no Conjunto Cidade Nova III, n. º11, no Bairro do PAAR. Os autores praticaram o crime à mão armada e em concurso de pessoas, fazendo de reféns todos os funcionários do estabelecimento comercial.

O apelante e seus comparsas adentraram a padaria e anunciaram o assalto. Fazendo os funcionários de reféns, dirigiram-se ao escritório da empresa, obrigando o gerente a entregar todo o dinheiro que lá estava, na oportunidade somava R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Além disso, ainda levaram os objetos pessoais dos funcionários, como celulares, cordões e outros pertences.

Posteriormente, com o auxílio de filmagem das Câmeras de Segurança do estabelecimento, a polícia identificou os assaltantes e efetuou a prisão.

Em razão disso, o apelante e os outros dois nacionais foram denunciados com incurso no art.157, §2º, I e II do CP (fls.02/05). O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
condenou Adalberto Pinheiro Alexandrino, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime inicial semiaberto (fls.206/208). Cumpre-se mencionar, que os outros dois réus faleceram no curso do processo, remanescendo apenas o ora recorrente.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas (fls.214/222).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (fls.223/225).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (fls.232/235).

É o relatório.
À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a
absolvição
por fragilidade do suporte probatório. Fundamenta seu pleito recursal na
negativa de autoria
e
insuficiência de provas
.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente. Isso porque, resta claro que a sentença está escorreita, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparo.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja o roubo qualificado, está perfeitamente comprovada.
A primeira prova existente contra ele é o depoimento em juízo, da vítima e das testemunhas.

A testemunha
Elias de Assunção Dias
, afirma categoricamente que o Réu e seus comparsas assaltaram a padaria onde estava (fls.185 - Mídia). Ele relatou que no dia dos fatos estava na padaria assaltada, momento em que entraram os denunciados, os quais, armados com uma pistola, anunciaram o roubo e renderam as pessoas ali presentes, subtraindo seus pertencentes e a renda do estabelecimento.

A vítima Iranilson Ribeiro Correa, disse em seu depoimento perante o juízo, que inclusive reconheceu o apelante como sendo um dos assaltantes da padaria. Disse ainda, que o apelante estava portando uma arma de fogo e anunciou o assalto, rendendo a vítima. Relatou que foi subtraído da padaria cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em espécie (fls.185 - Mídia).

A testemunha Ricardo Vagner da Silva asseverou que no dia do crime, chegou para trabalhar na padaria e foi abordado pelos acusados. Foi obrigado a deitar no chão, sendo feito de refém. Assim como a vítima, também alegou reconhecer o apelante como um dos assaltantes, que inclusive foi ele a pessoa que lhe subtraiu R$ 100,00 (cem reais) de sua carteira (fls.185 - Mídia).

Destarte, a autoria e a materialidade estão perfeitamente comprovadas, principalmente pelas declarações em juízo, tanto da vítima quanto das testemunhas. As referidas declarações foram realizadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se depreende do DVD de mídia juntado aos autos (fl. 185), oportunidade em que as testemunhas de acusação confirmaram o narrado pela vítima.

Dessa forma, estão devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, o que torna o pleito de negativa de autoria trazido pelo apelante, tese isolada e em descompasso com o conjunto probatório. Esse entendimento tem aporte na jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas: Omissis... A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável. Omissis... CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Assim, embora em juízo o apelante negue a prática do crime, dizendo que não o cometeu pois estava trabalhando no momento, a referida alegação é inconsistente e inverossímil, pois não há nenhuma prova nos autos a lhe conferir respaldo jurídico.

A versão apresentada pela defesa não se mostra digna de crédito, contrariando as provas orais, em especial a palavra da vítima e das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam de forma cabal a materialidade e autoria delitiva.

De igual forma, não há que se falar em insuficiência de provas à condenação, principalmente quando das declarações prestadas pela vítima, assim como a prova testemunhal produzida nos autos (fls.185 - Midia).

Da análise conjunta de todas as provas dos autos, estas se mostram em consonância lógica. Assim, fica inquestionável a comprovação da autoria delitiva. O depoimento da vítima é coerente e harmônico, a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como desqualificar as referidas declarações.

Os crimes contra o patrimônio são praticados geralmente na clandestinidade. Ou seja, em situação que se encontram apenas os sujeitos ativos e passivos da infração, escassas vezes há a presença de testemunhas. Por essa razão, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria, ainda mais quando corroborada com as provas testemunhais.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar trecho de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
`nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios¿
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.¿ (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF - Ministro JORGE MUSSI, DJe 12/05/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou da ocorrência do delito. Torna-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo na negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora